Tribunal: TCU
Processo: 038.222/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9540/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a ', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, dando-se ciência desta decisão à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 1. Processo TC- Processo 038.222/2019-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Antonio Maciel Botelho Machado (XXX.976.657-XX); Celso Luiz Moretti (XXX.210.298-XX); Claudia de Araujo Guimaraes Kattar (XXX.087.731-XX); Cleber Oliveira Soares (XXX.727.935-XX); Cleiton dos Santos Araujo (XXX.631.201-XX); Eumar Roberto Novacki (XXX.595.981-XX); Francisco Erismá Oliveira Albuquerque (XXX.625.721-XX); Jose Ricardo Ramos Roseno (XXX.127.327-XX); Lucia Gatto (XXX.476.840-XX); Maurício Antônio Lopes (XXX.340.486-XX); Odilson Luiz Ribeiro e Silva (XXX.260.776-XX); Sebastião Barbosa (XXX.822.691-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.